Tribunal: TCU
Processo: 026.406/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca da assinatura do termo aditivo referente às obras do Contorno de Florianópolis em razão de indícios de sobrepreço e aumento tarifário prévio a qualquer entrega por parte da concessionária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por equipe de auditoria da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação), a noticiar supostas irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres relacionadas à aprovação de termo aditivo ao contrato de concessão da BR-116/376/PR e BR-101/SC, Trecho Curitiba - Palhoça (relativo ao Edital ANTT 003/2007, peça 32) para a inserção de novos investimentos destinados à construção das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 5/8/2020, por meio da decisão à peça 48; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação), para que, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento das manifestações da agência reguladora e da concessionária, encaminhe os presentes autos, já com instrução de mérito, ao gabinete do Ministro Relator, tendo em vista o impacto social e econômico do projeto.